Tribunal: STF
Processo: HC 71634
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
DENUNCIA  - PARAMETROS.  A  denuncia há  de  abranger a
descrição  das circunstancias  em que  praticado o  crime. Mencionada
qualificadora  - o  furto mediante  destreza -  indispensavel e que a
peca  primeira da ação  penal revele os  fatos que assim o estariam a
configurar.  Mostra-se inepta a  peca quando contem simples alusão ao
vocabulo definidor da qualificadora.